Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705649-43.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEX LAURINDO DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator